Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713222-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE ROCHA RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE DOS JULGAMENTOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO DE DOCUMENTOS JÁ CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O ordenamento jurídico vigente adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, ou seja, a regra é que estes sejam públicos, conforme determinam os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil, corolários da norma constitucional prevista no artigo 5o, LX, da Constituição Federal: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". 2. A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos. Precedente. 3. A decisão agravada adota interpretação teleológica do dispositivo: o sigilo processual pode, em algumas situações, recair apenas sobre documentos e atos específicos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 21 do Código Civil, e 189, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o presente processo deve tramitar em segredo de justiça, tendo em vista que objetiva a repactuação das dívidas do autor, envolvendo, assim, sua intimidade e vida privada. Em contrarrazões, as recorridas GRPQA LTDA. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA postulam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Thiago Mahfuz Vezzi - OAB/DF no 47.506 e Marcelo Neumann - OAB/DF no 38.708, respectivamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 21 do Código Civil, e 189, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, o juízo já conferiu sigilo processual “aos documentos indicados na inicial, haja vista a exposição de dados e informações sobre a intimidade bancária e financeira” do agravante, de forma que “os referidos documentos ficarão acessíveis às partes e aos seus procuradores” (ID 180363278, autos originais). A decisão agravada observa critério de interpretação teleológica do dispositivo questionado, ou seja, que o sigilo processual pode, em algumas situações, recair apenas sobre documentos e atos específicos. Logo, a tramitação em segredo de justiça não é cabível, pois já cumprida a finalidade de proteção às informações confidenciais do agravante” (ID 61509395). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro os pedidos de publicação exclusiva feitos pelas recorridas, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003